Tribunal: TJPA
Processo: 0816375-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816375-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUAN PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.

ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em crimes de latrocínio e corrupção de menores “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (AgR HC n. 183.014/PA, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/05/2020).

2. Hipótese em que o Juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base nas provas colhidas em sede inquisitorial, em especial o reconhecimento pessoal realizado por uma das vítimas, apontando, assim, a necessidade de garantia da instrução processual e da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, sobretudo por se tratar de crime cometido com premeditação, em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, bem como o risco de reiteração delitiva, restando, portanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

3. Outrossim, mostra-se “inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”, como ocorre na hipótese, sendo cediço, ainda, que “as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP” (STJ, AgRg no RHC n. 130.398/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 21/09/2020).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LUAN PEREIRA DA SILVA

contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA nos autos da Ação Penal n. 0800576-27.2023.8.14.0021. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 244-B do ECA (
tentativa de latrocínio e corrupção de menores
), e está preso cautelarmente desde 09/06/2023.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, proferido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema e;
(ii)
viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a substituição por medidas alternativas diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16552035.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16810507).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16883372).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional proferido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, ressaindo, ainda, a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas do cárcere diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Como é cediço, a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, em crimes de latrocínio e corrupção de menores, é no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (
AgR HC n. 183.014/PA
, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/05/2020).

Seguindo essa linha de intelecção, verifica-se na espécie que o Juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base nas provas colhidas em sede inquisitorial, em especial o reconhecimento pessoal realizado por uma das vítimas, apontando, assim, a necessidade de garantia da instrução processual e da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, sobretudo por se tratar de crime cometido com premeditação, em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, bem como o risco de reiteração delitiva, restando, portanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada, conforme excertos a seguir reproduzidos:

“[...] lnfere-se do precitado procedimento inquisitorial, mais especificamente do Boletim de Ocorrência Policial 61/2023.100391-7, registrado por Francisca Edinelza Moreira de Lima, que esta,
no dia 17/03/2023, por volta de 20:15 horas, estava em companhia de seus vizinhos Francisco Braga da Silva e Maria Paulina Nunes, em frente à residência destes, quando foi surpreendida com a chegada de dois indivíduos em uma motocicleta, os quais, anunciando roubo, exigiram a entrega dos aparelhos de telefone celular das vítimas.

Maria Paulina e Francisca Edinelza entregaram aos criminosos os celulares que portavam, enquanto Francisco Braga da Silva conseguiu fugir do local correndo, o que fez o infrator que portava a arma de fogo acionar o gatilho da arma que portava, que, entretanto, falhou, não produzindo tiro.

[...]

As três vítimas compareceram para reconhecimento de dois suspeitos, presos em flagrante, no dia 8/4/2023, por porte irregular de arma de fogo (um revólver calibre 38 com duas munições, conforme Boletim de Ocorrência Policial nº 61/2023.100501-4), e que tinham características semelhantes às descritas por elas.

Por Francisco Braga e Maria Paulina, foi dito que não puderam gravar a fisionomia dos criminosos no momento do delito e, portanto, não tinham condições de reconhecê-los.

Todavia, a vítima Francisca Edinelza foi categórica ao reconhecer Luan Pereira da Silva e Marcos Henrique da Silva Pinheiro como os autores do crime, tendo sido formalizado o Auto de Reconhecimento de Pessoa.

[...]

Observa-se, no presente caso
,
que
a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada, bem como há veementes indícios suficientes da autoria delitiva do investigado Luan Pereira da Silva, diante das novas provas colacionadas aos autos, em especial pelas oitivas das vítimas e pelo reconhecimento categórico da vítima Francisca Edinelza em sede policial, além do Auto de Apreensão do aparelho celular roubado e do expediente encaminhado pela Operadora VIVO
, em que consta que de 26/03/2023 (nove dias após o roubo) a 06/04/2023 (dois dias antes da prisão de Luan Pereira da Silva), o telefone celular de Francisca Edinelza estava sendo utilizado pela linha (91) 99325-0684, cadastrada em nome de Maria Pereira Filho (mãe de Luan Pereira da Silva), os quais indicam veementemente a participação efetiva do representado no crime em apuração.

No que pertine ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se ainda mais presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, pois que os crimes relatados são de natureza grave, tendo sido aparentemente praticado com premeditação. Ademais, a situação exposta demonstra fortes indícios de o representado se furtar da responsabilidade de colaborar com a instrução processual, pois se mantido em liberdade não respeitará a aplicação da lei penal, visto que demonstra que aparentemente é capaz de qualquer ato para conseguir sua finalidade, razão pela qual entendo que restará em perigo a garantia da ordem pública se continuar em liberdade. Portanto, faz-se necessária sua custódia cautelar para a garantia da instrução processual, da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUAN PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, a quem está sendo imputado o crime capitulado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8069/90” (ID n. 16541976, págs. 29-34, grifo nosso).

Posteriormente, a autoridade coatora rechaçou a pretensão de revogação da prisão preventiva, ressaltando a permanência das circunstâncias autorizadoras da medida extrema e a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, nos seguintes termos:

“[...]
Não assiste razão aos argumentos da defesa. O Acusado responde a crime grave, já tendo sido denunciado pelo Ministério Público, o que me faz crer que existem a princípio elementos de autoria e materialidade.

Pelo que observo, os documentos fornecidos pelo réu não são adequados para a finalidade pretendida.

No mais, observo, como anteriormente já decidido, que o crime é grave, gera instabilidade na sociedade de Igarapé-Açu, que possui população pequena é que se abala com fato desta natureza, principalmente quando praticado por jovens.

Observa-se, mais, que as matérias elencadas pelo requerente, tais como autoria, é, na forma colocada, matéria meritória e não simplesmente motivadora da liberdade.

Assim é que, não encontro elementos suficientes nessa oportunidade, que possibilitem a revogação da prisão ou a substituição por qualquer outra medida, já que todos os elementos da prisão foram sobejamente analisados quando da decretação da medida extrema.

Ante todo o exposto, indefiro o pedido, por persistiremos requisitos elencados inicialmente. [...]” (ID n. 16541976, pág. 85-87, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida e ratificada no curso da ação penal originária está em consonância com o entendimento perfilhado pelo c. STJ, no sentido de considerar justificada a imposição da segregação cautelar quando os elementos extraídos dos autos evidenciam que a liberdade do paciente “
acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta do delito apurado – tentativa de latrocínio, praticado em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, em via pública – e a periculosidade do agente
”, circunstâncias que “
revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema e a insuficiência de medidas cautelares alternativas
” (
AgRg no HC n. 796.506/DF
, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/08/2023).

Nesse contexto, mostra-se “
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
”, como ocorre na hipótese, sendo cediço, ainda, que “
as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP
” (STJ,
AgRg no RHC n. 130.398/GO
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 21/09/2020).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023